Tribunal: TJSP
Processo: 1041727-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Negativação indevida. Ausente prova da inadimplência e fundamento para inscrição desabonadora. Ré que confessa a irregularidade do apontamento, decorrente de erro em seu sistema informatizado. Reconhecido o pagamento do débito. Danos morais in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade.

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Negativação indevida. Ausente prova da inadimplência e fundamento para inscrição desabonadora. Ré que confessa a irregularidade do apontamento, decorrente de erro em seu sistema informatizado. Reconhecido o pagamento do débito. Danos morais in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Montante que não comporta alteração. Termo a quo de incidência da correção monetária é a data do arbitramento da verba indenizatória, conforme dispõe a Súmula 362, do STJ. Aplicação, portanto, desde a r. sentença originária. Juros de mora a partir da citação. Artigo 405, do Código Civil. Reforma mínima da sentença. Recurso da ré provido. Provimento mínimo do apelo do autor.